Tribunal: TJDFT
Processo: 0708160-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento em ação que versa sobre interesses de incapazes, sendo obrigatória a intervenção do Ministério Público. Façam os autos com vista à douta Procuradoria de Justiça e, após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403